Tribunal: TJSP
Processo: 1015165-36.2015.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, MAS CONDENOU O PATRONO AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, PORQUE AJUIZOU A DEMANDA COM A AUTORA JÁ FALECIDA.

INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, MAS CONDENOU O PATRONO AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, PORQUE AJUIZOU A DEMANDA COM A AUTORA JÁ FALECIDA.

INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, CONFORME A REGRA DO ART. 1.022 DO CPC.

A CONTRADIÇÃO QUE MOTIVA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É A CONTRADIÇÃO INTERNA. CONFORME JURISPRUDÊNCIA CONSAGRADA DOS TRIBUNAIS.

MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO, QUE DEVE SER IMPUGNADO PELAS VIAS RECURSAIS ADEQUADAS E TÍPICAS.

ACÓRDÃO QUE NARROU O PLANO FÁTICO E EXPÔS FUNDAMENTADAMENTE TODOS OS MOTIVOS QUE LEVARAM A DECIDIR PELA PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA INCLUSIVE NO TOCANTE À IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ..

EMBARGOS REJEITADOS.